Tribunal: TJDFT
Processo: 0733612-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURADORA. PRESENÇA NA APÓLICE. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA NÃO CONTEMPLADA NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO DESCABIDA.

I. A seguradora que figura na apólice é parte legítima para a ação que tem por objeto o pagamento de indenização securitária.

II. À vista do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a ausência de comunicação do sinistro à seguradora não pode ser considerada óbice ao pleito judicial de indenização.

III. A omissão quanto ao dever de comunicação do sinistro, previsto no artigo 771 do Código Civil, só priva o segurado do direito à indenização securitária quando acarreta efetivo e considerável prejuízo ao segurador.

IV. Decisão sobre correção monetária não induz julgamento extra petita.

V. Em se tratando de demanda que tem por objeto indenização securitária por invalidez, o prazo prescricional deve ser contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade.

VI. Em consonância com o artigo 757 do Código Civil, não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez parcial do segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

VII. Descabe cogitar de indenização por Invalidez Total Permanente por Acidente (IPA) quando a prova pericial elucida que a incapacidade não proveio de acidente ou doença ocupacional.

VIII. Recurso da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido.